Tribunal: TJMT
Processo: 1069457-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069457-82.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VITOR DA CRUZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando: (a) nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (b) restituição de valores descontados do benefício previdenciário da autora; (c) pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00; e (d) abatimento do valor efetivamente disponibilizado. A parte recorrente requer a improcedência do pedido de indenização. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do cartão de crédito com margem consignável e a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos; (ii) definir se há litisconsórcio passivo necessário com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia envolve descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito não reconhecido, cuja operacionalização dependeu da autorização do INSS, configurando vínculo jurídico entre a autarquia federal e a instituição financeira.
4. Nos termos do art. 114 do CPC, a eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsortes necessários. Sendo o INSS responsável por operacionalizar os descontos e sujeito à responsabilidade subsidiária nos termos do Tema 183 da TNU, sua inclusão no polo passivo é imprescindível.
5. A ausência do INSS na lide acarreta a nulidade absoluta do processo e atrai a competência da Justiça Federal (CF/88, art. 109, I), pois não se trata de causa em que se discuta benefício previdenciário, mas sim relação contratual com repercussões civis, afastando a exceção do §3o do art. 109 da CF/88.
6. À luz do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, não se admite a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, com vistas à repropositura da ação no juízo competente.
7. Diante do reconhecimento da incompetência absoluta, o recurso interposto resta prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento:
A ausência de citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em ações que envolvam descontos em benefício previdenciário impõe o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário.
A competência para julgamento de ações que discutam responsabilidade civil decorrente de descontos realizados com autorização do INSS é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88.
Diante da incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, do CPC e 51, IV, da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 51, IV, e 55.
Jurisprudência relevante citada:
TRF-3, RecInoCiv no 5020768-09.2024.4.03.6301, Rel. Juiz João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 29.04.2025, DJe 08.05.2025;
TJ-AL, Ap. Cív. no 0725583-09.2023.8.02.0001, Rel. Juiz Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 06.11.2024, DJe 08.11.2024;
TRF-3, RecInoCiv no 5000051-23.2023.4.03.6329, Rel. Juíza Flávia de Toledo Cera, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069457-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITOR DA CRUZ - CPF: 535.187.991-34 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025